Tribunal: TJBA
Processo: 8184180-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184180-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SANTOS DE BARROS LOTERO

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM, JULIA RAMALHO DE AMORIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sandra Santos de Barros Lotero contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em desfavor de Banco Itaucard S.A. A autora alegou abusividade na taxa de juros, capitalização indevida e encargos excessivos, pleiteando a revisão contratual e a devolução dos valores pagos a maior, além de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos à luz da taxa média de mercado; (ii) determinar a validade da capitalização mensal de juros; e (iii) verificar a regularidade dos encargos moratórios estipulados contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios contratada (1,8% a.m. e 23,87% a.a.) não supera de forma substancial a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (1,64% a.m. e 12,90% a.a.), o que afasta a configuração de abusividade, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) e Súmulas 382 e 530/STJ.

A revisão judicial da taxa de juros somente é admitida quando há demonstração clara de vantagem exagerada, em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé, o que não se verificou nos autos.

A capitalização mensal de juros é válida, pois o contrato foi firmado após 31/03/2000 (em 23/06/2021) e há previsão expressa da prática, evidenciada pela discrepância entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal, conforme pacificado no STJ (REsp 973.827/RS; Súmula 539/STJ) e reconhecido pelo STF no julgamento do RE 592.377.

Os encargos moratórios foram devidamente pactuados, nos termos das cláusulas contratuais que estabelecem juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, não havendo qualquer ilegalidade ou desequilíbrio contratual.

A ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou cláusula abusiva inviabiliza a revisão pretendida, mantendo-se hígida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado somente configura abusividade quando demonstrada substancial desvantagem ao consumidor.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Encargos moratórios pactuados nos limites legais não configuram abusividade e não justificam revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e § 1º; CC, art. 406; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 121 e 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; STJ, Súmulas 382, 530 e 539; STJ, AgInt no AREsp 1685369/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.11.2020; STF, RE 592.377, Pleno, j. 04.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8184180-31.2022.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante e Apelada
SANDRA SANTOS DE BARROS LOTERO
e
BANCO ITAU S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA